Tribunal: STF
Processo: AI 724173
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULAS 279 E 454. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO § 
   5º DO ART. 195 E AO INCISO XXVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.
1. Para chegar a conclusão diversa da adotada pela 
   Corte de origem, são necessários o reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas 
   contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.
2. É impertinente, para o deslinde da 
   controvérsia, a alegação de afronta ao § 5º do art. 195 do Magno 
   Texto. Isso porque o mencionado dispositivo, nas palavras do 
   ministro Sepúlveda Pertence, "diz respeito apenas à seguridade 
   social financiada por toda a sociedade" (AI 530.944-AgR).
3. A 
   questão suscitada no agravo regimental -- ofensa ao inciso XXVI 
   do art. 7º da Constituição Federal -- não fez parte das razões do 
   recurso extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível 
   de ser apreciada nesta oportunidade.
4. Agravo regimental 
   desprovido.